Tribunal: TJDFT
Processo: 0725487-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725487-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: REGINALDO BISPO DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sindicato - Honorários Contratuais - Retenção - Tema 1.175 do Superior Tribunal de Justiça - Distinguishing - Indeferimento Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, frente à afetação e determinação de efeito suspensivo ao processos que versem sobre o tema 1.175 do Superior Tribunal de Justiça. No tema 1.175, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento a seguinte questão: "Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação." Importa notar que esse Tribunal tem feito um distinguishing entre os casos em que o sindicato pede a retenção dos honorários contratuais, tal como se discute na tese 1.175 do Superior Tribunal de Justiça, e aqueles nos quais o próprio escritório ou advogado pede o decote da verba contratual. Por tratar-se de situações jurídicas distintas, a ordem de suspensão não se aplica ao segundo caso. Vejamos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. TEMA 1.175 DO STJ. DISTINGUISHING. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SINDICADO. PRETENSÃO EXERCIDA PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO: NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS SUBSTITUÍDOS. CONTRATO ENTABULADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.175, afetou para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos a seguinte tese controvertida: Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação (ProAfR no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/12/2022.) 1.1. Necessário o distinguishing entre o tema repetitivo elencando e o presente processo, na medida em que a tese controvertida se refere à ações em que o sindicato solicita a retenção dos honorários advocatícios, enquanto que na presente demanda a retenção é pedida pelo próprio causídico. 1.2. Além disto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não estendeu a ordem de sobrestamento ao caso concreto, porquanto determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito. 2. Ainda que o agravante atue na causa em nome da parte substituída, sua contratação foi feita pelo SINDIRETA/DF, não pela pelos substituídos. 2.1. Com efeito, o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), autoriza ao advogado, antes do levantamento ou precatório, juntar aos autos o contrato de honorários, para que receba diretamente o valor contratado, mediante dedução da quantia a ser recebida pela parte. 2.2. Entretanto, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, o deferimento do pedido de destaque de verba honorária exige autorização expressa de cada substituído, pois não obriga os substituídos o contrato de prestação de serviços firmado entre o substituto processual e o escritório de advocacia que patrocinou a causa. 3. A autorização assemblear para ajuizamento da demanda tem aptidão para assegurar legitimidade extraordinária ao sindicado, nos moldes do artigo 21, da Lei 12.016/2009, e dos artigos 5o, LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. Poder conferido ao sindicato que não comporta a assunção pelo mandatário (o sindicato) de obrigação pecuniária em nome dos mandantes (os sindicalizados), ainda que se trata de contratação de serviços advocatícios. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido" (Acórdão 1677527, 07355438520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. ) No caso dos autos, o pedido de retenção dos honorários contratuais foi feito pelo próprio escritório de advocacia, e não pelo sindicato. Por essa razão, a hipótese não se confunde com a tese discutida no tema 1.175 do Superior Tribunal de Justiça. Não fosse isso suficiente, é importante destacar que, na decisão de afetação, somente foi determinada a suspensão dos Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais em segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça relacionados à questão. Nesse sentido, há que se falar em suspensão imediata desse recurso pela afetação do tema 1175 do Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator